Tribunal: TJSP
Processo: 2131917-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Medicamento – Término da vigência de patente de invenção no curso do processo – Ausência de prova de que a substância "mirabegrona", importada pela agravada, entre 2018 e 2020, infringiria a enfocada patente – Prova pericial ainda não produzida – Requisitos do art. 300, "caput" do CPC/2015 – Ausência – Decisão mantida

Ementa:
Ação inibitória e indenizatória – Tutela de urgência – Indeferimento – Medicamento – Término da vigência de patente de invenção no curso do processo – Ausência de prova de que a substância "mirabegrona", importada pela agravada, entre 2018 e 2020, infringiria a enfocada patente – Prova pericial ainda não produzida – Requisitos do art. 300, "caput" do CPC/2015 – Ausência – Decisão mantida – Recurso desprovido.